Tribunal: TJSP
Processo: 2287088-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que manteve o bloqueio de valores localizados por meio do sistema BacenJud – Inconformismo que deve ser parcialmente acolhido – Documentos constantes nos autos que demonstram que valor pertencente à irmã do devedor fora depositado em conta conjunta mantida pelos agravantes – Do total bloqueado em conta corrente mantida junto ao Banco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que manteve o bloqueio de valores localizados por meio do sistema BacenJud – Inconformismo que deve ser parcialmente acolhido – Documentos constantes nos autos que demonstram que valor pertencente à irmã do devedor fora depositado em conta conjunta mantida pelos agravantes – Do total bloqueado em conta corrente mantida junto ao Banco Itaú pela agravante Sara, a quantia de R$ 3.000,00 representa pro labore recebido dias antes da ordem de bloqueio – Verba que possui natureza alimentar e, portanto, deve ser desbloqueada – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2287088-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que são agravantes RUBENS JOSE
MATTOS CUNHA LIMA e SARA CUNHA LIMA, é agravado ASSOCIACAO DOS
MORADORES E PROPRIETARIOS DO JARDIM COLONIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA DA
SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287088-97.2019.8.26.0000 -Voto no 6465
2
Agravo de Instrumento no 2287088-97.2019.8.26.0000
Agravantes: Rubens Jose Mattos Cunha Lima e Sara Cunha Lima
Agravada: Associação dos Moradores e Proprietários do Jardim Colonial
VOTO 6465
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Decisão que manteve o bloqueio de valores
localizados por meio do sistema BacenJud Inconformismo que
deve ser parcialmente acolhido Documentos constantes nos autos
que demonstram que valor pertencente à irmã do devedor fora
depositado em conta conjunta mantida pelos agravantes Do total
bloqueado em conta corrente mantida junto ao Banco Itaú pela
agravante Sara, a quantia de R$ 3.000,00 representa pro labore
recebido dias antes da ordem de bloqueio Verba que possui
natureza alimentar e, portanto, deve ser desbloqueada Decisão
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rubens
Jose Mattos Cunha Lima e Sara Cunha Lima contra a r. decisão reproduzida
às fls. 141/142, que, nos autos de cumprimento de sentença contra aqueles
promovido por Associação dos Moradores e Proprietários do Jardim Colonial,
assim deliberou acerca da impugnação apresentada pelos ora agravantes:
“Se insurgem os executados contra o bloqueio parcial
efetivado.
Em relação a conta Bradesco 10.607-0, com alegação de
que os valores seriam de terceira pessoa.
Não há falha na informação pelo BacenJud, porquanto se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287088-97.2019.8.26.0000 -Voto no 6465
3
trata conta conjunta entre os executados Sara e Rubens.
Os demonstrativos reforçam a utilização integrada da conta
poupança à conta corrente e demonstram a usual movimentação dessas
contas.
Observo as partes que não há como dar caráter absoluto à
impenhorabilidade de conta poupança em relação à qual se tem
movimentação constante, tem descaracterização de sua finalidade
poupadora, vez que esse tipo de modalidade de conta admite a imediata
disponibilidade e livre movimentação do recurso, não se tratando de
caderneta de poupança típica, inaplicável, portanto, a impenhorabilidade.
Também não prospera a alegação de que os valores seriam
de terceira pessoa, sua irmã Ana Lúcia, oriundo do precatório que teria sido
expedido em processo da Fazenda Pública Estadual, porquanto os
documentos de fls. 190/191, não corroboram o alegado, não são peças
processuais e não indicam a totalidade dos beneficiários do indicado
processo, portanto, resta mantido o bloqueio desta conta.
Não questionados os valores bloqueados na Caixa
Econômica Federal e nem os da conta corrente 01836-8 Itaú (Sara).
Com relação a conta Itaú 08149-9, comprovado se tratar
de poupança conjunta com Flavia Cunha, de rigor a liberação de 50%.
Já o remanescente, por se tratar de poupança de Sara e
dentro do limite de 40 salários mínimos, autorizo a liberação.
[...]”
Inconformados, esclarecem os agravantes que, diante da
penhora de saldos financeiros, apresentaram impugnação para o fim de
demonstrar que foram bloqueados proventos de aposentadoria, saldo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287088-97.2019.8.26.0000 -Voto no 6465
4
poupança, pro labore, além de ativos financeiros de terceiros. Alegam que, de
acordo com entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, “é
possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados
em caderneta de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel moeda”. Alegam, assim, que “a
INDEVIDA penhora” os deixou sem meios para custear a sobrevivência, o
que representa violação, inclusive, ao Estatuto do Idoso. Isto porque os
valores bloqueados através do sistema BacenJud são utilizados para custear
alimentação, saúde, moradia...Como se não bastasse, representam saldo de
aposentadoria, o que fere o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo
Civil. Também foram penhorados valores que representam pro labore
recebidos por Sara da empresa da qual é sócia. Afirmam que a associação
agravada “cobra dívidas inexistentes”. Ressaltam, ainda, que fora mantida a
penhora de valores que pertencem à irmã do agravante Rubens. Afirmam que
Rubens e Ana Lucia Strumpf, sua irmã, são detentores da importância de R$
85.385,04, decorrentes de precatório expedido nos autos de processo que
tramita perante a 7a Vara da Fazenda Pública (processo n. 11.302/05). Em
assim sendo, no dia 23/08/19 o montante de R$ 72.537,02 fora integralmente
depositado na conta do recorrente, eis que Ana Lucia não reside no Brasil e
está enfrentando graves dificuldades pessoais e financeiras. Tanto assim que o
executado formulou declaração junto à Receita Federal a fim de encaminhar,
mensalmente, a quantia aproximada de R$ 4.400,00, destinada a cobrir os
gastos e manutenção de sua irmã no exterior. Concluiram, assim, que do
montante existente em conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco, R$
52.956,00 não lhe pertencem, mas sim à irmã de Rubens. Pugnam, desta
forma, pelo provimento do presente recurso a fim de que sejam liberados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287088-97.2019.8.26.0000 -Voto no 6465
5
valores constritos.
Analisado o feito em Plantão Judiciário de 2o grau, o pedido
de efeito suspensivo restou indeferido por não se enquadrar a qualquer das
hipóteses previstas no artigo 2o do Provimento CSM 2014/2012. Também
restou consignado que: “o pedido visa impedir levantamento de valores pela
parte exequente, o que não poderá ser feito sem a emissão de mandado
judicial que não será emitido no recesso forense, de forma que a não
apreciação do pedido de efeito, em plantão judiciário, não representa risco
de grave prejuízo ou de difícil reparação aos agravantes (CNJ, Resolução no
71/2009, art. 1o, “f”)”.
O recurso, tempestivo e cujo preparo fora devidamente
recolhido, restou processado com o efeito suspensivo pretendido (fls.
159/162).
Contraminuta às fls. 167/171, oportunidade em que a
agravada pugnou pela condenação dos agravantes em ônus sucumbenciais,
bem como em multa por litigância de má-fé, eis que, segundo alega, os
agravantes protelam o deslinde do feito.
É, em síntese, o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Há que se ter em mente que os requeridos, ora agravantes,
quando do oferecimento de impugnação nos autos de origem, insurgiram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287088-97.2019.8.26.0000 -Voto no 6465
6
contra: a) bloqueio de saldos de aposentadoria de ambos, bem como dos
proventos recebidos pela devedora Sara a título de pro labore da empresa
CLDUO Serviços Educacionais Ltda; b) bloqueio da quantia existente junto à
conta poupança 01836-8, mantida junto ao Banco Itaú; c) bloqueio da quantia
existente junto à conta poupança 08149-9, mantida junto ao Banco Itaú; d)
bloqueio do montante de R$ 52.956,00 existente junto à conta 10607-0,
mantida junto ao Banco Bradesco.
A decisão hostilizada determinou o desbloqueio da “conta
Itaú 08149-9”, bem como “dos valores Itaú 01836-8
R$ 10.247,95,
mantendo as demais constrições por entender que, com relação à conta
mantida junto ao Bradesco, “não há como dar caráter absoluto à
impenhorabilidade de conta poupança em relação à qual se tem
movimentação constante”, ponderando também que “não prospera a
alegação de que os valores seriam de terceira pessoa, sua irmã Ana Lúcia,
oriundo do precatório que teria sido expedido em processo da Fazenda
Pública Estadual”. Também entendeu o magistrado que não foram
“questionados os valores bloqueados na Caixa Econômica Federal e nem os
da conta corrente 01836-8 Itaú (Sara)”.
Pois bem.
No que se refere à conta 0010607-0 agência 0421 do
Banco Bradesco, conforme já exarado através da decisão de fls. 159/162, os
extratos constantes às fls. 67 e 70 demonstram dois depósitos, ambos no valor
de R$ 72.537,02, realizados nos dias 05 e 23 de agosto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287088-97.2019.8.26.0000 -Voto no 6465
7
As correspondências reproduzidas às fls. 92 e 9,
encaminhadas pelo escritório Ribeiro e Credidio Advogados, demonstram
que o montante acima referido (R$ 72.537,02) decorre de êxito obtido em
ação ajuizada contra o IPESP (processo n. 11.302/05) e fora depositado em
favor do agravante Rubens e da Sra. Ana Lucia Cunha Lima Strumpf, mas
ambas as quantias na conta mais acima mencionada, de titularidade de
Rubens.
Considerando-se que do montante pago em favor de Ana
Lucia (R$ 72.537,02) apenas as quantias de R$ 4.408,61 e 4.413,93 foram
transferidas em favor da mesma nos dias 10 de setembro e 14 de outubro,
respectivamente (fls. 72 e 76) o que é corroborado pelo documento de fls.
91 conclui-se que o restante permanecera depositado na conta n. 0010607-0
do Banco Bradesco.
Desta forma, há que ser liberado o montante de R$
53.223,73 que fora bloqueado na conta acima referida (fls. 25), eis que, do
que se depreende dos documentos que instruem o presente recurso, pertence a
terceiro estranho ao processo.

Anote-se, porque oportuno, que, embora os proventos de
aposentadoria de Rubens sejam, de fato, depositados na conta mantida junto
ao Banco Bradesco, tal fato, por si só, revela-se irrelevante, eis que, quando
da realização do bloqueio (23 de outubro) o valor depositado pelo INSS em
04 de outubro (R$ 998,00) já havia sido, de há muito, utilizado para o
pagamento de despesas do agravante.
Finalmente, no que se refere ao valor de R$ 4.069,40 que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287088-97.2019.8.26.0000 -Voto no 6465
8
encontrava depositado em conta mantida pela agravante Sara junto ao Banco
Itaú (agência 9892 conta corrente 01836-8), a análise dos extratos de fls.
79/89 permite concluir que naquela conta, de fato, eram depositados em favor
de Sara os proventos de aposentadoria, bem como o pro labore pago pela
empresa CLDUO Serviços Educacionais (fls. 53).
Verifica-se, a propósito, que em 18 de outubro de 2019,
poucos dias antes da ordem de bloqueio (23 de outubro), fora depositado o
montante de R$ 3.000,00 pela empresa CLDUO.
Considerando-se que referida verba (pro labore), embora
não expressamente mencionada no artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil, possui natureza salarial e, portanto, alimentar, há que ser
liberado o montante de R$ 3.000,00 acima mencionado, permanecendo o
bloqueio da quantia restante (R$ 1.069,40).
Quanto às pretensões exaradas pela agravada em
contraminuta condenação dos agravantes em ônus sucumbenciais, bem
como em multa por litigância de má-fé ficam ambas afastadas. Isto porque
para que se possa falar em honorários advocatícios em sede recursal,
necessário que a decisão recorrida tenha estabelecido o pagamento de tal
verba, o que não se verifica no presente caso.
Ademais, não se vislumbra a conduta descrita no artigo 80,
inciso VII, do Código de Processo Civil. Tanto assim que a maior parte dos
pleitos formulados por meio do presente recurso restaram acolhidos, quais
sejam, desbloqueio do montante mantido junto à conta 0010607-0 agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287088-97.2019.8.26.0000 -Voto no 6465
9
0421 do Banco Bradesco (fls. 78), bem como da quantia de R$ 3.000,00
existente na conta corrente 01836-8, da agência 9892, do Banco Itaú (fls. 63).
Ante o exposto, nos termos acima consignados, dá-se
parcial provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora